Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707055-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DA SILVA MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara de Brasília que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE (ID 5980362, p. 2). O agravante deixou de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Diante do indeferimento da gratuidade de justiça, fora determinado o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Na mesma oportunidade, esta relatora consignou que a análise do pedido de tutela de urgência recursal ficaria condicionada à comprovação do preparo (ID 15253539). A parte agravante, contudo, manteve-se inerte (ID 15919737). Assim, a despeito de ter sido oportunizado ao agravante o recolhimento do preparo, não houve manifestação nesse sentido, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, a saber: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fundamento nos artigos 101, §2o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora